Tribunal: STF
Processo: AI 694409
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Omissão configurada. 3. Embargante reiterou os fundamentos do recurso extraordinário após a publicação do acórdão dos embargos infringentes. Não incidência da Súmula 281. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e dar provimento ao agravo de instrumento.